Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que em sede de cumprimento de sentença requerido por MARIA ESTELA CANDIDA REIS E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ao acolher parcialmente a impugnação apresentada, condenou ambas as partes, de forma recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios. Segundo o Executado-Agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não seria cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários. Além disso, aduz que, tendo a impugnação sido acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante devido, a verba honorária deveria ter sido fixada em favor do impugnante, considerando como base de cálculo o valor decotado. Defende, ainda, que, como ficou comprovado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente. Pugnou pela concessão de liminar para suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Liminar indeferida conforme Decisão de ID Num. 33684478 - Pág. 5. Foram oferecidas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID Num. 34402051). Vieram os autos conclusos para julgamento de mérito. O recurso, contudo, está prejudicado. Como se vê, insurge-se o Distrito Federal contra a condenação que lhe foi imposta em honorários sucumbenciais. Sustenta que apenas a parte executada deveria ser condenada a suportar a verba honorária. Ocorre que contra a Decisão ora agravada, que acolheu a alegação do Distrito Federal de excesso de execução, a parte exequente interpôs o Agravo de Instrumento 0707758-51.2022.8.07.0000, que restou provido para rejeitar a impugnação apresentada. Ou seja, a impugnação antes acolhida em parte, restou inteiramente rejeitada. Ante a rejeição da impugnação, restou assentado no voto condutor do acórdão não serem devidos honorários por força da Súmula n. 519 do STJ, cujo enunciado vale lembrar: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” Diante do novo quadro que se configurou com o julgamento do AGI 0707758-51.2022.8.07.0000, que restou provido para rejeitar a impugnação, resulta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não mais subsiste, entendimento que ainda encontra guarida no julgamento repetitivo do REsp 1.134.186/RS, cujo tema 408 igualmente preceitua que não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Nessa esteira, uma vez que a questão objeto da insurgência recursal já está superada ante o julgamento do Agi 0707758-51.2022.8.07.0000, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Intimem-se. Comunique-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator